Tribunal: STF
Processo: HC 65925
Classe: HC
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-04-29
Data de publicação: 1988-04-29

Ementa:
- 'HABEAS CORPUS'.
1) AUSÊNCIA  DE INTIMAÇÃO DO DEFENSOR DO RÉU RELATIVAMENTE A
PRECATORIA EXPEDIDA PARA OITIVA DE TESTEMUNHA DA ACUSAÇÃO. PREJUIZO
QUE, SE HOUVE, RESULTOU DA PROPRIA OMISSAO DO ACUSADO QUE,
COMPROVADAMENTE, TINHA CIENCIA DA REALIZAÇÃO DO ATO.
2) FALTA DE INTIMAÇÃO DO DEFENSOR DA SENTENÇA DE PRONUNCIA. ALEGAÇÃO
NÃO AGITADA NA INSTÂNCIA 'A QUO', ÓRGÃO JURISDICIONAL COMPETENTE.
HC INDEFERIDO.